Tribunal: TJDFT
Processo: 0730450-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0730450-15.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pelo autor, J. T. T. representado por sua genitora, P. P. T., contra decisão que, em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada em desfavor de CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL S/A – CASSI (autos no 0709658-77.2020.8.07.0020), deferiu, em parte, a tutela de urgência requerida na inicial, para: a) determinar que o plano de saúde réu autorize e custeie, em regime de coparticipação, as sessões prescritas ao autor referentes à abordagem comportamental relacionada com fonoaudiologia, psicologia e terapia ocupacional; b) determinar que, em relação à equoterapia, o plano de saúde réu custeie as sessões até o atingimento do número limite indicado para as terapias anteriormente mencionadas (fonoaudiologia, psicologia e terapia ocupacional), cobrando coparticipação somente quando ultrapassado tal limite de sessões. Por meio da decisão de ID 18795402, foi indeferida a antecipação de tutela recursal. Conforme ofício de ID 20565835, verifica-se que a ação originária a que se subjaz o presente agravo foi sentenciada em 14/10/2020, tendo sido julgados parcialmente procedentes os pedidos. Portanto, em virtude do julgamento do mérito da ação principal, houve perda superveniente do objeto do agravo de instrumento. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento, dele não conhecendo, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC, em razão da prolação de sentença de mérito na ação que o originou. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 5 de novembro de 2020. ANA CANTARINO Relatora